Tribunal: CARF
Processo: 10950.900829/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900829/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.819 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
CACAU'S DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO EFETUADO ANTES DE
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE MULTA DE
MORA.
A denúncia espontânea visa privilegiar contribuinte que, em situação irregular
com o Fisco, antecipadamente efetua o pagamento do débito. Verificado o
pagamento antecipado deve ser excluída a multa de mora

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900829/2008-94
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.819 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900829/2008-94

Por bem retratar a realidade fática, transcrevo o relatório elaborado pela instância
a quo:
Trata o processo de manifestação de inconformidade, apresentada cm face da
não-homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp nos
termos do despacho decisório emitido pela DRF em Maringá/PR.
Segundo o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque o
crédito indicado encontrava-se totalmente utilizado, não restando crédito
disponível para os fins desejados.
Na manifestação apresentada a contribuinte, após breve relato dos fatos,
defende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário compensado, discorre
sobre a impossibilidade da exigência de multa sobre débitos tributários pagos
espontaneamente (a teor do art. 138 do CTN) e aduz o caráter sancionatório da
multa aplicada. Ao final, pede o acolhimento da manifestação, a suspensão da
exigibilidade dos débitos compensados, a não lavratura de auto de infração para
exigir a multa de mora e a não aplicação, por parte da Fazenda, de multa isolada
punitiva.

A 3a Turma da DRJ de Curitiba julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de não haver comprovação de crédito a ser compensado,
tampouco terem sido preenchidos os requisitos da denúncia espontânea do art. 138 do CTN.
Em Recurso Voluntário a Recorrente alegas as mesmas matérias apostas na
Manifestação de Inconformidade e pugna pelo seu provimento.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo a atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Sobre a Compensação Administrativa

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.819 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900829/2008-94

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.

2
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.819 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900829/2008-94

autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil.

3
Da Denúncia Espontânea

Importante evidenciar que a Dcomp transmitida pela Recorrente refere-se
justamente ao pagamento do PA setembro de 2003, no qual foi recolhida contribuição do período
acrescida de multa moratória. Entretanto, como evidenciado pelo DARF trazidos aos autos à fl.
33, a Recorrente efetuou o pagamento de R$ 12.317,79, no qual está embutida multa moratória.

Há também de se destacar que a DCTF fora retificada antes de qualquer
procedimento fiscal. Portanto, atendendo aos requisitos do benefício da denúncia espontânea
estampado no artigo 138 do CTN:

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.819 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900829/2008-94

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. – grifado.

Em análise da PER/DCOMP que deu origem ao litígio é possível observar que a
Recorrente pleiteia a compensação do montante recolhido a título de multa moratória.
Sendo a denúncia espontânea meio hábil para exclusão da mora o crédito pleiteado é devido.

Este é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010).

Sendo este o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.149.022/SP
representativo de controvérsia geral, tenho por entendimento que o acórdão recorrido merece
reforma, pois os DARFs juntados aos autos comprovam a espontaneidade do pagamento. E
quanto ao crédito reclamado em Dcomp entendo estar devidamente comprovado, com lastro na
denúncia espontânea e no posicionamento do STJ.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.819 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.900829/2008-94

4
Da natureza confiscatória da multa

O §17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 prescreve que a transmissão de declaração de
compensação quando inexistir crédito implica aplicação de multa no percentual de 50% sobre o
valor do débito tributário:

Art. 74. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

A prescrição legal determina que seja aplicada multa isolada nas hipóteses de
declaração de compensação não homologadas. Tendo em vista que a Dcomp transmitida
encontra lastro creditório é inaplicável a multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei
9.430/1996.
No que diz respeito à declaração de multa confiscatória, entendo que há perda de
objeto por reconhecimento do direito creditório e exclusão da multa, razão pela qual são
desnecessárias maiores digressões sobre o tema.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital